Tribunal: TJSP
Processo: 1028089-15.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028089-15.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada MICHELE DE FATIMA CAMBERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso; vencido o 2o
Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38165
APEL.No: 1028089-15.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : MICHELE DE FÁTIMA CAMBERO
* Revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifas de
registro do contrato, avaliação do bem e serviços de
terceiros – Ausente a comprovação de que foram
efetivamente prestados referidos serviços – REsp no
1578553/SP (Tema 958) - Sentença que deu correto desate
ao litígio e deve ser mantida - Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 79/84, que
julgou parcialmente procedente a ação revisional intentada por MICHELE
DE FÁTIMA CAMBERO contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A requerida recorre discorrendo acerca da legalidade da
cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de
terceiros, pugnando pela aplicação do princípio da “pacta sunt servanda”.
Busca a reforma parcial do decisum.
Contrariado o recurso (fls. 101/113), subiram os autos.
Esse é o relatório.
O recurso não prospera.
Recetemente, foi proferida decisão pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 1.578.553/SP, em caráter de Recurso
Repetitivo, Tema 958, valendo o destaque:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
No caso em apreço, não restou demonstrada a efetiva
prestação dos serviços referentes a avaliação do bem, registro de contrato e
serviços de terceiros, se mostrando escorreita a r. sentença que afastou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de tais tarifas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43628
Apelação Cível no 1028089-15.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Michele de Fatima Cambero
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
As tarifas de avaliação do bem e registro
do contrato são legais, e os serviços foram devidamente
prestados na medida em que: o registro é a própria
constrição do documento do veículo para dar ciência a
parte de que o veículo foi alienado. Já a avaliação é
feita na própria elaboração do contrato.
O seguro também não é considerado venda
casada porque não demonstrado que a parte tenha sido
obrigada a contratá-lo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
13C26672
5
5
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
13DA5539
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028089-15.2015.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.